Tribunal: TJMT
Processo: 1078693-35.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078693-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO TEIXEIRA PRATA - CPF: 953.576.531-00 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com fundamento na L. 14.181/2021, diante da ausência dos requisitos legais caracterizadores da situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se restou demonstrada a condição de superendividamento do apelante, nos moldes legais; e

(ii) se é possível admitir flexibilização dos critérios objetivos legais para inclusão de contratos consignados no plano judicial de repactuação compulsória.

III. Razões de decidir

3. A L. 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento da renda do consumidor a ponto de comprometer o mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto, em razão da subsistência de montante mensal remanescente superior ao piso fixado no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022.

4. Os documentos acostados demonstram que, após os descontos, ainda resta valor líquido superior a R$ 5.500,00, revelando que o consumidor não se enquadra na condição legal de superendividado.

5. A jurisprudência pátria tem afastado a aplicação do regime do superendividamento em casos em que não se constata risco ao mínimo existencial, nem comprometimento irremediável da capacidade financeira do consumidor.

6. Inviável a flexibilização judicial dos critérios legais sem a efetiva demonstração de hipossuficiência financeira grave e comprometimento da dignidade mínima do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento judicial da condição de superendividamento exige a demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do CDC e do Decreto nº 11.150/2022.

2. A existência de saldo líquido superior ao parâmetro legal afasta o cabimento da repactuação compulsória das dívidas, ainda que incluam contratos consignados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo Teixeira Prata
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superindividamento, ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
Banco Itau Consignado S.A.
,
Banco Daycoval S/A.
,
Banco Industrial Do Brasil S/A.
,
Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A.
,
Eagle Instituicao de Pagamento Ltda.
e
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
.

A sentença recorrida, constante no ID 308511474, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais caracterizadores do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021. O juízo deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, protocoladas sob ID 308511479, o Apelante alega, em síntese, que se encontra em inequívoca situação de superendividamento.

Sustenta que a sentença desconsiderou a realidade concreta dos autos e aplicou de forma equivocada o Decreto nº 11.150/2022.

Alega, ainda, que o juízo
a quo
deixou de observar o rito especial previsto para a repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente no que se refere à instauração da segunda fase do procedimento judicial compulsório, prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, não obstante a ausência de manifestação dos credores quanto ao plano de pagamento voluntário apresentado nos autos.

Defende a necessidade de interpretação sistemática e finalística da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022.

Aduz, ainda, que a exclusão absoluta dos contratos de crédito consignado da repactuação contraria a jurisprudência pátria e inviabiliza a finalidade do procedimento, notadamente nos casos em que essas dívidas representam o maior ônus financeiro do devedor.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença proferida, a fim de que os autos retornem à instância de origem para regular processamento da segunda fase do procedimento, com o reconhecimento da condição de superendividamento do Apelante e a determinação de repactuação judicial compulsória de suas dívidas, inclusive aquelas oriundas de empréstimos consignados.

Subsidiariamente, pleiteia a flexibilização das disposições legais, conforme o contexto fático do caso concreto, bem como a condenação dos Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. no ID. 308511483.

Contrarrazões apresentadas por Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos no ID. 309330875.

Contrarrazões apresentadas por Banco Industrial Do Brasil S/A. no ID. 312580354.

Contrarrazões apresentadas por Banco Santander (Brasil) S.A. no ID. 312581854.

Contrarrazões apresentadas por Banco Itaú Consignado S.A., no ID. 312694381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas por Superindividamento ajuizada por
Eduardo Teixeira Prata
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
Banco Itau Consignado S.A.
,
Banco Daycoval S/A.
,
Banco Industrial Do Brasil S/A.
,
Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A.
,
Eagle Instituicao de Pagamento Ltda.
e
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
.

Extrai-se da exordial (ID. 292271383) que o autor, ora apelante, é servidor público estadual, percebendo mensalmente o valor bruto de subsídios de R$ 12.886,00 (doze mil oitocentos e oitenta e seis reais).

Afirma possuir encargos financeiros mensais junto aos bancos requeridos, que somados totalizam o valor de R$ 4.497,61 (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) e após os descontos referentes ao IRPF retido na Fonte, ACS PM/BM, Pensão alimentícia e desconto previdenciário, seu salário é reduzido a
R$: 3.282,70 (três mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)
.

Dessa forma, o autor afirma encontrar-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 30% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta bancária. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na “não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora” (ID. 308511428).

Durante a audiência de conciliação, houve pedido do autor para a exclusão do Banco Industrial do polo passivo da demanda (ID. 308511429 – minuto 2:53), sendo homologada a desistência e julgando extinto o processo com relação ao Banco Industrial, conforme ID. 308511433.

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 292272507), o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos legais previstos em Lei.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

(...).”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso objetivando a anulação da sentença com a consequente devolução dos autos à instância de origem para regular processamento da segunda fase do procedimento.

Pois bem, conforme salientado anteriormente, o autor, ora apelante, ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas por Superindividamento.

A referida ação encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio”
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda do autor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Assim, observa-se a partir do holerite do consumidor (ID. 308510883) que o seu provento (base) é de R$ 15.466,11 (quinze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$ 5.587,44 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal do Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2.
O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário
. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei).

Ademais, este foi o entendimento desta e. Câmara de Direito Privado em caso análogo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA -
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00)
– CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

(N.U 1026578-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei).

Isto posto
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Por fim, impossível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal uma vez que a sentença deixou de condenar o autor ao pagamento, uma vez que é beneficiário da assistência judicial gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025